Tribunal: TJMT
Processo: 1012052-36.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012052-36.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Alíquota]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[COLOR VISAO DO BRASIL INDUSTRIA ACRILICA LIMITADA - CNPJ: 47.747.969/0001-94 (EMBARGANTE), LUARA KARLA BRUNHEROTTI ZOLA - CPF: 341.789.668-12 (ADVOGADO), LUMY MIYANO - CPF: 163.498.768-30 (ADVOGADO), ILMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO GOVERNO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. FATO SUPERVENIENTE. TEMA 1266 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO DURANTE TODO O EXERCÍCIO DE 2022.
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, reconhecendo a ilegalidade da cobrança do ICMS-DIFAL apenas no período de março/2022 a 04/04/2022, sem considerar a modulação de efeitos estabelecida pelo STF no julgamento do Tema 1266 da Repercussão Geral.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar fato superveniente (julgamento do Tema 1266 pelo STF); (ii) determinar se a embargante faz jus à inexigibilidade do ICMS-DIFAL por todo o exercício de 2022, conforme modulação estabelecida pelo STF.

III. Razões de decidir

3. O julgamento do Tema 1266 pelo STF, ocorrido após a sessão de julgamento desta Câmara, constitui fato superveniente que deve ser considerado pelo julgador, nos termos do art. 493 do CPC.

4. A modulação de efeitos estabelecida pelo STF na Tese III do Tema 1266 determina que "exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até 29/11/2023 e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício".

5. A embargante, tendo impetrado mandado de segurança em março de 2022, preenche o requisito temporal estabelecido na modulação de efeitos, fazendo jus à inexigibilidade do ICMS-DIFAL por todo o exercício de 2022.

6. A modulação estabelecida pelo STF não autoriza a restituição ou compensação de valores eventualmente já recolhidos pelo contribuinte no período de 05/04/2022 a 31/12/2022, aplicando-se apenas aos valores não pagos.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração acolhidos.

Tese de julgamento
: "1. Em observância ao Tema 1266 da Repercussão Geral, declara-se a inexigibilidade do ICMS-DIFAL previsto na LC 190/2022 cujo fato gerador ocorreu durante todo o exercício de 2022, desde que não tenha sido pago pela contribuinte. 2. A modulação estabelecida pelo STF não autoriza a restituição ou compensação de valores eventualmente já recolhidos no período de 05/04/2022 a 31/12/2022."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 493, 927, III, 1022, II; LC 190/2022, art. 3º; CF/1988, art. 150, III, "c".

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.426.271, Tema 1266 da Repercussão Geral; STF, ADIs 7066, 7070 e 7078.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
COLOR VISÃO DO BRASIL INDÚSTRIA ACRÍLICA LIMITADA
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (ID 323076352), que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, concedendo parcialmente a segurança para:
(i)
declarar a ilegalidade da cobrança do ICMS-DIFAL da data do ajuizamento do mandado de segurança preventivo até 04/04/2022; e
(ii)
reconhecer o direito de restituição/compensação dos valores cobrados e pagos indevidamente durante esse período.

Em suas razões recursais, a embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar fato superveniente de natureza constitucional e vinculante, qual seja, a conclusão do julgamento do mérito do Tema 1266 da Repercussão Geral (RE 1.426.271) pelo Supremo Tribunal Federal, ocorrido em 21/10/2025, um dia após a publicação do acórdão embargado.

Sustenta que o STF, ao julgar o Tema 1266, não apenas confirmou a aplicação da anterioridade nonagesimal, mas também fixou expressa modulação de efeitos na Tese III, estabelecendo que "exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023) e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício".

Argumenta que, por ter impetrado o mandado de segurança em março de 2022, data muito anterior a 29/11/2023, preenche o requisito temporal para beneficiar-se da modulação estabelecida pelo STF, fazendo jus à inexigibilidade do DIFAL por todo o exercício de 2022, e não apenas até 04/04/2022, como reconhecido no acórdão embargado.

Requer o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada, com a atribuição de efeitos infringentes para reformar parcialmente o acórdão embargado, adequando-o ao precedente obrigatório do STF (Tese III do Tema 1266), concedendo a segurança para declarar a inexigibilidade do ICMS-DIFAL por todo o exercício de 2022.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

Passo a análise da presença ou não dos vícios insurgidos pelas partes.

Com efeito, o acórdão embargado, ao dar parcial provimento ao recurso de apelação, reconheceu a ilegalidade da cobrança do ICMS-DIFAL apenas no período compreendido entre a data da impetração do mandado de segurança preventivo (março de 2022) até 04/04/2022, com base no entendimento de que a Lei Complementar nº 190/2022 deveria observar apenas o princípio da anterioridade nonagesimal, conforme decidido pelo STF nas ADIs 7066, 7070 e 7078.

Ocorre que, conforme apontado pela embargante, após a sessão de julgamento desta Câmara, mas antes do trânsito em julgado da decisão, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do mérito do Tema 1266 da Repercussão Geral (RE 1.426.271), em Sessão Virtual Extraordinária concluída em 21/10/2025, fixando tese que impacta diretamente o caso em análise.

De acordo com a ata de julgamento disponibilizada no sítio eletrônico do STF em 22/10/2025, a Corte Suprema, além de confirmar a aplicação da anterioridade nonagesimal, estabeleceu expressa modulação de efeitos na Tese III, nos seguintes termos:

"III. Contribuintes que ajuizaram ação judicial (modulação dos efeitos) – Exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023) e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício."

Trata-se, portanto, de fato superveniente que deve ser considerado pelo julgador, nos termos do art. 493 do CPC, segundo o qual "se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão".

Ademais, o precedente firmado em sede de repercussão geral possui efeito vinculante, conforme estabelece o art. 927, III, do CPC, devendo ser observado por todos os juízes e tribunais.

No caso em análise, verifica-se que a embargante impetrou o mandado de segurança em março de 2022, data muito anterior ao julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), preenchendo, portanto, o requisito temporal estabelecido na modulação de efeitos fixada pelo STF.

Assim, em observância ao precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema 1266), deve ser reconhecida a inexigibilidade do ICMS-DIFAL previsto na LC 190/2022 por todo o exercício de 2022, e não apenas até 04/04/2022, como inicialmente reconhecido no acórdão embargado.

Contudo, é importante ressaltar que, conforme a própria modulação estabelecida pelo STF, a inexigibilidade do DIFAL para o exercício de 2022 aplica-se apenas aos valores que "tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício". Ou seja, a modulação não autoriza a restituição ou compensação de valores eventualmente já recolhidos pelo contribuinte no período de 05/04/2022 a 31/12/2022.

Portanto, em relação ao DIFAL-ICMS previsto na LC 190/2022 cujo fato gerador ocorreu de 05/04/2022 a 31/12/2022, não há que se falar em direito de restituição/compensação dos valores que já tenham sido recolhidos pela contribuinte, pois o Tema 1266 declara somente a inexigibilidade da exação que não tenha sido paga.

Mantém-se, contudo, o reconhecimento do direito à restituição/compensação dos valores indevidamente recolhidos no período de março/2022 a 04/04/2022, conforme já decidido no acórdão embargado.

DO DISPOSTO

Portanto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração
, para o fim de sanar a omissão apontada, aplicando o Tema 1266 da Repercussão Geral, e, por conseguinte, declarar a inexigibilidade do DIFAL-ICMS previsto na LC 190/2022 cujo fato gerador ocorreu de 05/04/2022 a 31/12/2022, e que não tenha sido pago pela contribuinte.

Consigno que, em relação ao DIFAL-ICMS previsto na LC 190/2022 cujo fato gerador ocorreu de 05/04/2022 a 31/12/2022, não há que se falar em direito de restituição/compensação dos valores recolhidos, pois o Tema 1266 declara somente a inexigibilidade da exação que não tenha sido paga.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026